Tribunal: CARF
Processo: 12448.909571/2013-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.909571/2013-64
ACÓRDÃO
1001-003.691 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
YPFB TRANSPORTE DO BRASIL HOLDING LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO INDÉBITO.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, em dar-lhe provimento em parte para que seja reconhecida a
possibilidade de utilização do direito creditório postulado no valor de R$104.338,14 a título de
pagamento a maior de IRPJ, código 0220, do segundo trimestre do ano-calendário de 2005 contido
no valor de R$2.211.990,97 reconhecido no processo no 15374.964238/2009-31 e homologar a
compensação realizada até o limite do indébito pleiteado, desde que remanesça saldo do crédito
original neste montante, conforme análise que deve ser efetivada pela DRF de Origem.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, José Anchieta de Sousa, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia
Borges de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.691 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909571/2013-64
2

RELATÓRIO
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) no 35198.46179.051009.1.3.04-5000, em 05.10.2009, e-fls. 70-73,
utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), código 0220, no valor de R$104.338,14 do segundo trimestre do ano-calendário de
2005 contido no valor de R$2.211.990,97 pleiteado no processo no 15374.964238/2009-31 e, por
sua vez, contido no DARF de R$2.321.492,75 recolhido em 29.07.2005 apurado pelo lucro real
para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 46:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 104.338,14
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. [...]
UTILIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS ENCONTRADOS PARA O DARF DISCRIMINADO NO
PER DCOMP

NÚMERO DO
PAGAMENTO
VALOR ORIGINAL
TOTAL
PROCESSO(PR)/
PERDCOMP(PD)/ DÉBITO(DB)
VALOR DÉBITO ORIGINAL
UTILIZADO
5170209488
2.321.492,75
Pr: 15374.964238/2009-31
2.211.990,97

Db: cód 0220 PA 30/06/2005
109.501,78

VALOR TOTAL
2.321.492,75

[...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
[...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.691 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909571/2013-64
3
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 10a Turma DRJ/08 no 108-005.093, de 05.11.2020, e-fls. 82-89:
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, acordam os
membros da 10a Turma de Julgamento, por unanimidade considerar a
manifestação de inconformidade improcedente, não reconhecendo o direito
creditório pleiteado, conforme exposto no corpo do presente acórdão.
Recurso Voluntário
Notificada em 28.05.2021, e-fl. 91, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 10.06.2021, e-fls. 93-102, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III – DO MÉRITO
9. - O crédito utilizado nos PER/DCOMP’s objeto do presente despacho decisório
tem origem na apuração equivocada dos valores devidos a título de IRPJ no 2o
Trim/2005, DCTF original de JUN/2005, no valor de R$ 3.043.576,21.
10. - Na época própria, quando da transmissão da DCTF original, a Recorrente
quitou este montante através de um DARF no valor de R$ 2.321.492,75 e de uma
compensação no valor de R$ 722.083,46.
11. - Todavia, posteriormente, a Recorrente identificou que na verdade o IRPJ
devido no 2o Trim/2005 correspondia ao valor de R$ 1.682.821,50, e não ao valor
de R$ 3.043.576,21 inicialmente apurado.
12. - Esta diferença do valor de IRPJ devido se deu em razão da revisão do cálculo
de variação cambial, que não estava correto quando da apuração inicial,
elaboração e transmissão da DCTF original.
13. - Isso porque, em 2008, a Recorrente realizou uma auditoria interna para
análise e validação das variações cambiais, oportunidade na qual, ao final da
aludida auditoria, constatou-se o erro aqui noticiado, que gerou a apuração de
uma atualização Selic maior e, consequentemente, a apuração de um saldo de
IRPJ a pagar maior do que o efetivamente devido.
14. - A variação cambial em questão tem origem nas seguintes operações e
podem ser demonstradas conforme planilha abaixo (Docs. anexos):
(1) Ativo: empréstimos subordinados concedidos à ‘Transportadora Brasileira
Gasoduto Brasil-Bolívia S/A’;
(2) Passivo: empréstimos adquiridos da ‘Transporte de Hidrocarburos S/A’
(empresa sediada na Bolívia – sócia majoritária da ora Recorrente), todo
empréstimo há um ROF correspondente. [...]
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.691 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909571/2013-64
4
15. - Assim é que o valor original (antes da análise) de IRPJ para o 2o trim./2015
era de R$ 3.043.576,21 e o valor correto (pós análise) para o 2o trim./2015 passou
a ser de R$ 1.682.821,50, sendo certo que este valor foi quitado mediante
compensação com IRRF no valor de R$ 851.236,26, restando o saldo devido de
apenas R$ 831.585,24.
16. - Cumpre esclarecer que a Recorrente, inclusive, procedeu aos devidos
lançamentos de ajustes contábeis (Livro Razão, balancete, DIPJ etc.) e à
transmissão da DCTF retificadora no ano-calendário de 2009 (Docs. anexos): [...]
17. - Ou seja, diante dos ajustes decorrentes da correção da variação cambial,
considerou-se que o valor correto de IRPJ restou quitado, parte com a
compensação de R$ 722.083,46; e parte com uma pequena parcela do valor pago
através do DARF original de R$ 2.321.492,75, correspondente a R$ 109.501,78.
18. - Com isso, do montante de R$ 2.321.492,75 pago através do mencionado
DARF, ainda restou um crédito legítimo de R$ 2.211.990,27 a favor da ora
Recorrente.
19. - Demonstrada a origem e existência do crédito ora utilizado, cumpre ainda
esclarecer que a decisão recorrida se equivoca ao entender que o crédito já teria
sido utilizado integralmente em outra compensação.
20. - Em que pese o crédito aqui compensado ter sido inicialmente utilizado no
PER/DCOMP no 27738.65797.310309.1.3.04-9237, a Recorrente optou por pagar
os débitos objeto desta compensação de forma parcelada, tendo aderido ao REFIS
(Lei no 11.941/2009).
21. - Assim, no dia 27.09.2010 a Recorrente peticionou nos autos do processo no
15374.964238/2009-31, relatando o fato de a empresa ter sido alvo de um Auto
de Infração (cobrando IRPJ do AC 2004) e que a mesma optou por recolher o valor
através do parcelamento especial, solicitando o reconhecimento da quitação
integral do IRPJ do AC 2004 e o cancelamento de ofício do Per/Dcomp inicial no
27738.65797.310309.1.3.04-9237 (Doc. anexos).
22. - Neste ponto equivoca-se a decisão recorrida ao interpretar de forma errônea
o disposto no art. 82 da IN RFB no 900/2008 para afirmar que a Recorrente não
poderia mais requerer o cancelamento do Per/Dcomp.
23. - Segundo pareceu entender indevidamente a decisão recorrida, o
cancelamento “não é possível após a emissão de despacho-decisório”.
24. - Ocorre que não é isso que o dispositivo normativo estabelece, senão apenas
que seria vedado o cancelamento do Per/Dcomp quando definitivamente julgado
processo administrativo. Confira-se:
“Art. 82. A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito
passivo mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a
partir do programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário em
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.691 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909571/2013-64
5
meio papel, mediante a apresentação de requerimento à RFB, o qual somente
será deferido caso o pedido de restituição, o pedido de ressarcimento, o pedido
de reembolso ou a compensação se encontre pendente de decisão administrativa
à data da apresentação do pedido de cancelamento ou do requerimento.”
25. - Ora, em nenhum momento a norma menciona ‘despacho decisório’. O que a
norma dispõe é sobre pendência de decisão administrativa e este era o caso dos
autos à época da formalização do pedido de cancelamento, qual seja, a pendência
de decisão quanto à manifestação de inconformidade.
26. - Ou seja, o que a norma buscou vedar é que, após definitivamente julgado o
processo administrativo, isto é, sem qualquer decisão pendente de julgamento, o
contribuinte possa alterar os termos da compensação já decidida definitivamente.
27. - Tanto é assim que a IN RFB no 1.717/2017, que substituiu a IN RFB no
900/2008, previu em seu art. 114 a impossibilidade de cancelamento após o prazo
de cinco anos da homologação tácita, quando da mesma forma a compensação
estará definitivamente resolvida, verbis:
“Art. 114. A retificação ou o cancelamento da declaração de compensação
também não serão admitidos quando formalizados depois do prazo de
homologação tácita da compensação.” 28. - E por que isso? Pela mesma razão
lógica que o art. 82 da IN RFB no 900/2008 e o art. 113 da IN RFB no 1.717/2017 o
fazem, a saber: os processos já estarão definitivamente decididos.
29. - Fica evidente, conforme demonstrado acima, que em momento algum é
vedado ao contribuinte cancelar o pedido de compensação somente até o
despacho decisório, mas sim e apenas lhe é vedado quando não haja mais
pendência de decisão administrativa, ou seja, a compensação esteja
definitivamente julgada.
30. - Da mesma forma, a Recorrente nunca foi intimada a apresentar documentos
comprobatórios da compensação.
31. - Desta forma, para o adequado julgamento da presente compensação deve-
se necessariamente levar em consideração que no Pedido de Restituição no
11790.16075.160710.1.2.04-7624 foi considerado como Per/Dcomp inicial a
compensação 36754.02438.120609.1.3.04-0805 (já que o Per/Dcomp no
27738.65797.310309.1.3.04-9237 deve ser cancelado e o crédito não foi
utilizado).
No que concerne ao pedido conclui que:
IV – DO PEDIDO
32. - Face ao exposto, diante da comprovação do crédito da Recorrente, bem
como de que não houve sua utilização em outro procedimento anterior,
resultando na comprovação da regularidade da compensação declarada, requer:
a) diante da clara conexão entre os processos, seja o presente processo apensado
ao processo no 15374.964238/2009-31 e tenha seu curso suspenso até decisão
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.691 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909571/2013-64
6
definitiva a ser proferida naquele processo, a fim de se evitar o risco de decisões
conflitantes, sem o que estarão maculados a liquidez e certeza dos créditos
tributários eventualmente postos em cobrança; e
b) uma vez comprovada a existência do crédito e a regularidade da compensação
pretendida, seja dado provimento ao presente recurso para reformar o acórdão
recorrido e, consequentemente, homologar as compensações declaradas e
extinguir o crédito tributário indevidamente cobrado.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Processo Vinculados
A Recorrente requer que o julgamento da lide instaurada no presente processo seja
suspenso, dada a vinculação com aquela constante no processo no 15374.964238/2009-31.
O Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 2023, determina:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos.
O Código de Processo Civil (CPC) previsto na Lei no 13.105, de 16 de março de 2015,
determina:
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.691 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909571/2013-64
7
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente. [...]
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o
pedido ou a causa de pedir.
§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo
se um deles já houver sido sentenciado. [...]
§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar
risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos
separadamente, mesmo sem conexão entre eles. (g. n.)
O presente processo no 12448.909571/2013-64 trata de PER/DComp com utilização
do direito creditório de pagamento a maior de IRPJ, código 0220, no valor de R$104.338,14 do
segundo trimestre do ano-calendário de 2005 contido no DARF referente ao pagamento de no
5170209488 no valor de R$2.321.492,75 recolhido em 29.07.2005.
O processo no 15374.964238/2009-31 trata de PER/DComp com utilização do
direito creditório de pagamento a maior de IRPJ, código 0220, no valor de R$2.211.990,97 do
segundo trimestre do ano-calendário de 2005 contido no DARF referente ao pagamento de no
5170209488 no valor de R$2.321.492,75 recolhido em 29.07.2005.
Trata-se de identidade de pagamento de no 5170209488 no valor total de
R$2.321.492,75 recolhido em 29.07.2005 em ambos os Per/Dcomp.
O recurso voluntário constante no processo no 15374.964238/2009-31 encontra-se
julgado em segunda instância, conforme Acórdão da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara do CARF de
no 1301-007.569, de 09.10.2024.
Logo, o pedido da Recorrente não pode ser acolhido.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.691 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909571/2013-64
8
Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da
Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi
convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente
essencial para fins de verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros
de registros obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário
Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com
exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve ser
instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação
exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.691 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909571/2013-64
9
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que
a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do
erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recurso Especial no 862572/CE e art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999). Nesse sentido, em caso de Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à
Recorrente comprovar seu direito líquido e certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os
valores informados em Per/DComp para fins de decidir homologação ou não da compensação,
investigar a exatidão do indébito apurado pela Recorrente.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma da CSRF do CARF no 9101-002.548, de
07.02.2017, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor,
em conformidade com o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no
13.105, de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e
liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da
restituição/compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário
Nacional CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), compete ao sujeito
passivo, que dele pretende se beneficiar, a efetiva comprovação daquele crédito
[...].
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário apurado de forma
centralizada pelo estabelecimento matriz (art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
No processo no 15374.964238/2009-31 a Recorrente formalizou Per/DComp no
27738.65797.310309.1.3.04-9237, em 31.03.2009, e-fls. 156-160, utilizando-se do crédito relativo
ao pagamento a maior de IRPJ, código 0220, no valor de R$2.211.990,97 do segundo trimestre do
ano-calendário de 2005 contido no DARF no valor de R$2.321.492,75 recolhido em 29.07.2005
apurado pelo lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
No processo no 15374.964238/2009-31, consta no Despacho Decisório, e-fls. 152:
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.691 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909571/2013-64
10
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data
de transmissão informado no PER/DCOMP: 2.211.990,97.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. [...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
No processo no 15374.964238/2009-31, cientificada, a Recorrente apresentou a
manifestação de inconformidade. Está registrado no Acórdão da 8a Turma DRJ/RJ1/RJ no 12-
45.811, de 26.04.2012, e-fls. 207-210:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO
A falta de comprovação do crédito implica no não reconhecimento do direito
creditório e consequentemente a não homologação da compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM, por
unanimidade de votos, os membros da 8a turma da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento no Rio de Janeiro I, NEGAR PROVIMENTO À MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE, PARA NÃO RECONHECER O DIREITO CREDITÓRIO DA
INTERESSADA E, CONSEQÜENTEMENTE, NÃO HOMOLOGAR AS COMPENSAÇÕES,
nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
No processo no 15374.964238/2009-31, notificada, e-fl. 213, a Recorrente
apresentou o recurso voluntário, e-fls. 215-227, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
No processo no 15374.964238/2009-31, está registrado na Resolução da 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara do CARF no 1301-000.207, de 08.05.2014, e-fls. 322-328:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator. [...]
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência, devendo os presentes autos retornarem à unidade de origem para que
a autoridade preparadora:
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.691 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909571/2013-64
11
a) Esclareça qual é o objeto dos processos administrativos n' 16832.000564/2009-
36 e n' 15374.973371/2009-0 e identifique a existência ou não de vinculação com
o presente. Caso o débito exigido no processo n' 15374.973371/2009-02, seja o
mesmo informado na DCOMP analisada neste processo (IRPJ-4' trimestre de
2004), aquele processo deve ser apensado ao presente.
b) Informe se, de fato, é possível vincular um dos recolhimentos apresentados
pela recorrente (fls. 21 a 26) à quitação do IRPJ devido no 4' trimestre de 2004,
que foi objeto do pedido de compensação sob análise.
c) Designe autoridade fiscal para:
c.1) intimar a interessada a apresentar documentação comprobatória (livros
contábeis e fiscais, demonstrações de resultado e outros documentos) que
demonstrem as bases de cálculos e IRPJ, relativos ao 2' trimestre de 2006,
apurados originalmente e, a base e imposto apurados a posteriori, que deram
ensejo à retificação; e, ainda, a demonstrar e comprovar o erro verificado na
apuração do IRPJ, que deu causa à retificação posterior dos valores declarados na
DIPJ e DCTF.
c.2) Elaborar relatório conclusivo sobre os elementos apresentados pela
interessada e se os mesmos são hábeis, idôneos e suficientes para comprovar a
retificação da base de cálculo e do IRPJ apurados e informados nas declarações
apresentadas.
c.3) Dê ciência à interessada do relatório fiscal conclusivo das diligências (subitem
c.2), abrindo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para manifestação.
Após esgotado o prazo para a manifestação da interessada, os autos devem
retornar a este colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário.
No processo no 15374.964238/2009-31, consta no Despacho no 5.936/2023
RENDAPJ/RENDA/EQAUD/DEVAT07/RFB, e-fls. 411-415:
Interessado: YPFB TRANSPORTE DO BRASIL HOLDING LTDA
Assunto: Diligência - CARF
Processo no 15374.964238/2009-31 2.
Trata o presente processo da Declaração de Compensação (PER/DCOMP) no
27738.65797.310309.1.3.04-9237, por intermédio da qual o contribuinte afirmou
possuir um crédito decorrente de pagamento indevido de IRPJ do 2o trimestre do
ano-calendário de 2005, no valor de R$ 2.211.990,97.
3. Relacionadas ao mesmo crédito, também foram transmitidas diversas outras
Declarações de Compensação.
4. O Despacho Decisório no 848603951 da DERAT/RJ não reconheceu o crédito
pleiteado no referido PER/DCOMP e as compensações vinculadas restaram não
homologadas.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.691 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909571/2013-64
12
5. O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade contra o referido
Despacho Decisório. No entanto, a 8a Turma da DRJ-São Paulo-I indeferiu a
solicitação mediante o Acórdão no 12-45.811, de 26/04/2012.
6. Inconformada com a decisão, a interessada apresentou recurso voluntário ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
7. Nos termos da Resolução no 1301000.207 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária do
CARF, o julgamento foi convertido em diligência e os autos devolvidos à origem
para: a) Esclarecer qual é o objeto dos processos administrativos no
16832.000564/2009-36 e no 15374.973931/2009-02 e identificar a existência ou
não de vinculação com o presente. Caso o débito exigido no processo no
15374.973371/2009-02, seja o mesmo informado na DCOMP analisada neste
processo (IRPJ 4o trimestre de 2004), aquele processo deve ser apensado ao
presente.
b) Informar se, de fato, é possível vincular um dos recolhimentos apresentados
pela recorrente (fls. 21 a 26) à quitação do IRPJ devido no 4o trimestre de 2004,
que foi objeto do pedido de compensação sob análise.
c) Seja designada autoridade fiscal para:
1. Intimar a interessada a apresentar documentação comprobatória (livros
contábeis e fiscais, demonstrações de resultado e outros documentos) que
demonstrem as bases de cálculos e IRPJ, relativos ao 2o trimestre de 2005,
apurados originalmente e, a base e imposto apurados a posteriori, que deram
ensejo à retificação; e, ainda, a demonstrar e comprovar o erro verificado na
apuração do IRPJ, que deu causa à retificação posterior dos valores declarados na
DIPJ e DCTF.
2. Elaborar relatório conclusivo sobre os elementos apresentados pela interessada
e se os mesmos são hábeis, idôneos e suficientes para comprovar a retificação da
base de cálculo e o IRPJ apurados e informados nas declarações apresentadas.
3. Dê ciência à interessada do relatório fiscal conclusivo das diligências (subitem
2), abrindo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para manifestação.
8. Não obstante, a interessada juntou ao presente processo a cópia do Laudo
Pericial judicial elaborado nos autos do Processo no 0005590-22.2019.4.02.5101
em trâmite perante a 5a VFEF do Rio de Janeiro, que, analisando compensação
vinculada ao mesmo crédito tratado nos presentes autos, concluiu conforme
segue:
“Com base na documentação apresentada nos autos, especificamente na DCTF
original e retificadora, na DIPJ original e retificadora, no Registro de Apuração do
Lucro Real original e recalculado e nos lançamentos contábeis efetuados no Livro
Razão, constata-se que a Embargante tem um crédito passível de compensação,
no valor original de R$ 2.211.990,97, face ao pagamento a maior ou indevido, por
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.691 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909571/2013-64
13
ocasião do recálculo do IRPJ relativo ao 2o trimestre de 2005, que alterou o valor
do imposto de R$ 3.043.576,21 para R$ 831.585,24.” 9. Passemos à análise dos
quesitos apresentados para diligência.
10. Em relação ao processo no 15374.973931/2009-02, verificou-se que se trata
do processo eletrônico de cobrança do débito de IRPJ do 4o trimestre de 2004,
decorrente da não homologação da DCOMP no 27738.65797.310309.1.3.04-9237,
objeto de análise no presente processo, ao qual ele se encontra vinculado no Sief-
Processos.
11. Já o processo no 16832.000564/2009-36, refere-se ao lançamento (Auto de
Infração) de IRPJ (e adicional) e CSLL do ano-calendário de 2004, tendo em vista o
procedimento fiscal que constatou o recolhimento a menor desses tributos em
virtude de adoção de base de cálculo menor que a apurada na escrituração
contábil e fiscal.
12. Os comprovantes de arrecadação apresentados às fls. 21 a 26 fazem
referência ao processo no 16832.000564/2009-36 e, portanto, decorrem de
crédito tributário do ano-calendário 2004 lançado em decorrência de
procedimento fiscal e não ao débito informado pelo sujeito passivo no
PER/DCOMP em análise, o qual foi declarado pelo próprio sujeito passivo em sua
DCTF.
13. No que tange à comprovação do erro na apuração do IRPJ, que teria dado
causa à retificação dos valores declarados na DIPJ e DCTF, o laudo pericial
apresenta esclarecimentos conforme segue:
Com base na apuração do Lucro Real original (Evento 77, ANEXO2, Página 7),
verifica-se que o Lucro Líquido antes do IRPJ foi de R$ 3.848.008,19, e que está de
acordo com o valor declarado na Ficha 06A da DIPJ original (Evento 77, ANEXO3,
Páginas 14-15).
Já na apuração do Lucro Real retificadora (Evento 77, ANEXO2, Página 4) consta o
valor do Lucro Líquido antes do IRPJ de R$ 7.477.947,05, enquanto na DIPJ
retificadora, o valor declarado na Ficha 06A (Evento 77, ANEXO4, Páginas 13-14)
não
sofreu
alteração
e
manteve-se
em
R$
3.848.008,19.
Conforme
esclarecimentos da Embargante (Evento 88, PET1, Página 1), os valores não foram
corrigidos na DIPJ retificadora, uma vez que os ajustes das variações cambiais
foram realizados no ano calendário de 2009.
De fato, constatou-se que, conforme demonstrado no APÊNDICE I, a diferença
resultante da apuração original e retificadora, no valor de R$ 2.211.990,97, foi
registrada diretamente na conta 2.4.06.99.04 – Ajustes no ano calendário 2005
(Grupo de Lucros e Prejuízo Acumulados, Ajuste de Exercícios Anteriores), em
01/01/2009, de acordo com o Livro Razão (Evento 86, ANEXO3, Página 1).
No APÊNDICE I também está demonstrado que a Embargante promoveu
alterações nas seguintes adições/exclusões que culminaram na diferença de R$
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.691 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909571/2013-64
14
2.211.990,97 entre a apuração do IRPJ original e retificadora, e que serão
analisadas individualmente para melhor compreensão:
• Variações cambiais e juros;
• Compensação com Prejuízo Fiscal; e,
• Compensação com IRRF. (...)
14. No APÊNDICE I (fls. 292) a perita apresenta demonstrativo de apuração do
Lucro Real e cálculo do IRPJ devido no 2o trimestre de 2005, fazendo um
comparativo entre DIPJ original e retificadora. Como resultado da apuração,
conclui por uma diferença a menor no IRPJ devido de R$ 2.211.990,97, valor
correspondente ao crédito ao qual o contribuinte faria jus.
15. O DARF do pagamento indevido ou a maior informado no PER/DCOMP em
análise apresenta as seguintes características:

Tributo
Cód. de Receita
PA
Valor Total
Data de
Arrecadação
No Pagamento
IRPJ
0220
30/06/2005
R$ 2.231.492,75
29/07/2005
5170209488-3

16. Desse total de R$ 2.231.492,75, o valor de R$ 109.501,78 foi utilizado para
quitar parte do débito de IRPJ do 2o trimestre/2004 (débito declarado em DCTF
no valor total de R$ 831.585,24): [...]
17. O saldo remanescente de R$ 2.211.990,97 encontra-se reservado/bloqueado
para utilização no processo 15374.964238/2009-31 (presente processo): [...]
18. Tais valores estão de acordo com a DIPJ e DCTF retificadoras:
DIPJ – Exercício 2006 (Retificadora Ativa): [...]
19. No laudo pericial anexo, sobretudo em seu anexo Apêndice I, ficou
demonstrada a composição da base de cálculo do IRPJ tanto na apuração original
quanto após as retificações realizadas. Tais retificações foram necessárias devido
à constatação de erros de cálculo de variações cambiais e de juros sobre
empréstimos contratados com as empresas Transportadora Brasileira Gasoduto
Brasil-Bolívia S.A. e Transporte de Hidrocarbonetos S.A.
20. Apesar de não apresentar o detalhamento da motivação dos erros nos
cálculos originais das variações cambiais e dos juros, a empresa alega que realizou
uma reanálise e constatou que os cálculos estariam incorretos, promovendo
ajustes contábeis, fiscais e retificando as declarações (DCTF e DIPJ).
21. Com base nas declarações retificadoras e no laudo pericial juntado ao
processo, o sujeito passivo faz jus ao crédito pleiteado no PER/DCOMP no
27738.65797.310309.1.3.04-9237.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.691 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909571/2013-64
15
22. Feitas as considerações acima, encaminho o presente despacho para ciência e
manifestação do sujeito passivo, se for o caso, no prazo de 30 (trinta) dias.
23. Após, retorne-se os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.
No processo no 15374.964238/2009-31, está registrado no Acórdão da 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara do CARF de no 1301-007.569, de 09.10.2024, cujos fundamentos de fato e
direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de
29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
11. O litígio tem escopo definido. Trata-se de DCOMPs, lastreadas em pagamento
indevido ou a maior do IRPJ, no valor de R$ 2.211.990,97, período de apuração
junho de 2005 e pagamento efetuado em 29.07.2005.
12. Conforme relatado, após a realização de procedimento de diligência, a
autoridade responsável, concluiu pela existência do indébito no exato valor em
que informado e que o sujeito passivo faz jus ao crédito pleiteado no PER/DCOMP
no 27738.65797.310309.1.3.04-9237 (item 21 do Despacho de conclusão da
diligência).
13. A Recorrente, após intimada do resultado da diligência, contrariamente ao até
então pleiteado no presente processo, em que buscava o cancelamento da
DCOMP em razão de que o débito foi incluído no REFIS, muda seu intento para
que seja dado provimento integral ao presente Recurso Voluntário, para que seja
reformado o acórdão recorrido a fim de que sejam integralmente homologadas as
compensações realizadas (item 3 da Petição – fls. 309/310).
14. Registre-se que o litígio diz respeito ao não reconhecimento do crédito, que
teve início com a apresentação tempestiva da Manifestação de Inconformidade
(art. 74, § 9o, da Lei no 9.430, de 1996 c/c o art. 14 do Decreto no 70.235, de
1972).
15.
A questão relativa ao débito informado na DCOMP no
27738.65797.310309.1.3.04-9237 e controlado no PAF no 15374-973931/2009-02
deve ser objeto tratamento junto à unidade de jurisdição da RFB, visto que esse
aspecto não diz respeito ao litígio, mas exclusivamente à atividade de cobrança
administrativa.
Conclusão 16. Dessa forma, havendo o reconhecimento do indébito com base em
informação fiscal em decorrência de procedimento de diligência, voto para DAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
O Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria ME no 284, de 27 de julho de
2020, prevê:
Art. 1o A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), órgão específico
singular, diretamente subordinado ao Ministro de Estado da Economia, tem por
finalidade:[...]
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.691 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909571/2013-64
16
VIII - planejar, dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e executar os serviços de
fiscalização, lançamento, cobrança, arrecadação e controle dos tributos e das
demais receitas da União sob sua administração; [...]
Art. 290. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF) compete gerir e
executar, no âmbito da respectiva região fiscal e de acordo com a distribuição dos
processos de trabalho pela SRRF, as atividades de cadastros, de arrecadação, de
controle, de cobrança, de recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos
creditórios, de benefícios fiscais, de fiscalização, de revisão de ofício, de
atendimento e orientação ao cidadão, de controle aduaneiro e de vigilância e
repressão.
A Declaração de Compensação tem por finalidade a compensação dos débitos ali
confessados com o valor de direito creditório reconhecido e não gera direito ao recebimento de
eventual crédito remanescente como se fosse Pedido de Restituição. O Pedido de Restituição gera
direito ao recebimento integral do crédito reconhecido (Orientações iniciais Portal e-CAC e
PER/DCOMP Web v21/06/2024). No transcurso do prazo de cinco anos de que trata o inciso I do
art. 168 do Código Tributário Nacional, “embora exista vedação para a apresentação de nova
declaração de compensação após a primeira decisão administrativa (inciso X do art. 76 da
Instrução Normativa RFB no 1.717, de 2017), não há impedimento para o exercício do direito por
meio da apresentação de pedido de restituição” (Solução de Consulta Cosit no 125, de 14 de
setembro de 2021). O sujeito passivo pode apresentar declaração de compensação que tenha por
objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de cinco anos, desde que o
crédito tenha sido objeto de Pedido de Restituição apresentado à RFB antes do transcurso do
referido prazo (art. 67 da Instrução Normativa RFB no 2.055, de 06 de dezembro de 2021).
Tem-se que o pagamento a maior de IRPJ, código 0220, referente segundo
trimestre do ano-calendário de 2005 pode ser assim discriminado:
- o DARF no valor de R$2.321.492,75 foi recolhido em 29.07.2005, e-fls. 52;
- o valor de R$109.501,78 “foi utilizado para quitar parte do débito de IRPJ do 2o
trimestre/2004”,
conforme
consta
no
Despacho
no
5.936/2023
RENDAPJ/RENDA/EQAUD/DEVAT07/RFB, e-fls. 411-415 e no Despacho Decisório, e-fls. 46;
- na Declaração de Compensação no 27738.65797.310309.1.3.04-9237, e-fls. 53-58,
analisada no processo no 15374.964238/2009-31, o valor de R$2.211.990,97 (R$2.231.492,75 - R$
109.501,78) foi reconhecido, conforme Acórdão da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara do CARF de
no 1301-007.569, de 09.10.2024;
- na Declaração de Compensação no 27738.65797.310309.1.3.04-9237, e-fls. 53-58,
analisada no processo no 15374.964238/2009-31 consta:
Valor Original do Crédito Inicial

2.211.990,97
Crédito Original na Data da Transmissão

2.211.990,97
Selic Acumulada

47,53%
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.691 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909571/2013-64
17
Crédito Atualizado

3.263.350,28
Total dos débitos desta DCOMP

1.470.517,25
Total do Crédito Original Utilizado nesta DCOMP
996.758,12,
Saldo do Crédito Original

1.215.232,85
- na Declaração de Compensação no 35198.46179.051009.1.3.04-5000, e-fls. 70-73,
analisada neste processo no 12448-909571/2013-64, o valor de R$104.338,14 contido no valor de
R$2.211.990,97, em tese, pode ser utilizado, uma vez que o valor de direito creditório reconhecido
em sede de Declaração de Compensação no 27738.65797.310309.1.3.04-9237, e-fls. 53-58,
analisada no processo no 15374.964238/2009-31, não foi ali totalmente absorvido remanescendo
o saldo do crédito original no valor de R$1.215.232,85; e
- a Declaração de Compensação no 35198.46179.051009.1.3.04-5000, e-fls. 70-73,
foi apresentada em 05.10.2009, ou seja, dentro do prazo legal de cinco anos a contar do
pagamento indevido ocorrido em 29.07.2005 (art. 168 do Código Tributário Nacional); e
Neste sentido, cabe razão em parte à Recorrente para que seja reconhecida a
possibilidade de utilização do direito creditório postulado no valor de R$104.338,14 a título de
pagamento a maior de IRPJ, código 0220, do segundo trimestre do ano-calendário de 2005 contido
no valor de R$2.211.990,97 reconhecido no processo no 15374.964238/2009-31 e homologar a
compensação realizada até o limite do indébito pleiteado, desde que remanesça saldo do crédito
original neste montante, conforme análise que deve ser efetivada pela DRF de Origem.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares
da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo”. “As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas
reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previstas no art. 100, III,
do CTN” (Agravo em Recurso Especial no 2554882/SP).
Princípio da Legalidade
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.691 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.909571/2013-64
18
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, em dar-
lhe provimento em parte para que seja reconhecida a possibilidade de utilização do direito
creditório postulado no valor de R$104.338,14 a título de pagamento a maior de IRPJ, código
0220, do segundo trimestre do ano-calendário de 2005 contido no valor de R$2.211.990,97
reconhecido no processo no 15374.964238/2009-31 e homologar a compensação realizada até o
limite do indébito pleiteado, desde que remanesça saldo do crédito original neste montante,
conforme análise que deve ser efetivada pela DRF de Origem.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 434
DF CARF MF
Original